Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-60.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CONSUMIDOR. PROVEDOR DE INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais e procedentes os demais pedidos para: a) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e a inexistências de débitos decorrentes; b) condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 170,70, a título de repetição de indébito, e a se abster de efetuar novas cobranças, sob pena de multa.
2. Em suas razões recursais (ID 62119112), sustenta que “o pedido de danos morais versa sobre violação ao direito da personalidade em razão da cobrança por serviço já cancelado e isso, por si só, já caracteriza dano moral indenizável por se tratar de dano moral presumido”. Acrescenta que houve cobrança indevida após o cancelamento “por mais de 5 meses e que tinha fundado receio na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por ausência de pagamento, visto que tal situação havia ocorrido anteriormente e só teve a restrição retirada mediante o pagamento da fatura”. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja deferido o dano moral, no montante de R$ 8.000,00. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas, nas quais a empresa recorrida arguiu preliminar de deserção, argumentando que o recorrente não comprovou sua hipossuficiência. No mérito, rechaça as teses do recurso (ID 62119115).
4. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes do ID 62119113 e diante da ausência de impugnação específica aos referidos documentos, bem como falta de provas cabais e inequívocas em sentido contrário à declaração de hipossuficiência, concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Assim, não há deserção. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Ressalte-se que são incontroversas as cobranças indevidas. Todavia, tais cobranças, por si só, não são hábeis a vulnerar os atributos de personalidade do recorrente, cabendo ao autor comprovar o abalo psíquico. No caso, não restou comprovado nos autos que o nome do autor foi inserido nos cadastros restritivos de ou a realização da cobrança indevida de forma abusiva ou vexatória.
7. Nesse contexto, a existência de proposta para negociação do débito junto ao Serasa Lima Nome não implica afirmar que a parte se encontrava com seu nome negativado. Ressalte-se que o registro na plataforma Serasa Limpa Nome não enseja a fixação de danos morais, uma vez que, apesar de caracterizar aborrecimento, não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente. Ademais, o recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que envidou esforço significativo na tentativa de solucionar o problema de forma administrativa. Assim, não tendo sido demonstrado o prejuízo, incabível a fixação indenização por danos morais in re ipsa. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1869825, 07348549520238070003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Nota-se, portanto, que a situação vivenciada pelo recorrente não supera os limites do mero dissabor cotidiano (tentativas extrajudiciais de resolução do problema), não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade, de modo que resta confirmada a improcedência do dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.